Tribunal: TJDFT
Processo: 0008408-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Vistos etc. A pretensão reprisada pelo executado/apelante através da derradeira peça que veiculara não pode ser ao menos conhecida[1]. Com efeito, cotejando detidamente os acórdãos[2] que analisaram as apelações interpostas pelas partes e os embargos de declaração manejados pelo requerente, afere-se que os decisórios expressamente assinalaram que o pedido de liberação da penhora consumada deveria ser endereçado ao juiz da causa, aperfeiçoada a coisa julgada, sendo matéria estranha à apelação que formulara, demandando, destarte, simples peticionamento, a ser analisado pelo MM. Juízo a quo quando os autos estiveram sob sua disposição, nos seguintes termos, verbis: “(...)Deve ser assinalado, ademais, que o pedido que formulara visando a liberação da penhora consumada deverá ser endereçado ao juiz da causa, aperfeiçoada a coisa julgada, pois matéria estranha ao recurso de apelação, porquanto não negara o provimento extintivo a resolução que almejara, e sua efetivação, ademais, demanda, simples peticionamento.[3]” Em sendo assim, já tendo sido objeto de manifestação, a pretensão não pode ser reexaminada, ressalvado que, consoante o acima exposto, o pedido de liberação da penhora consumada deve ser endereçado ao MM. Juízo a quo, aperfeiçoado o trânsito em julgado, pois, extinta a execução, encerrará simples consectário dessa resolução. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do acórdão que resolvera os embargos declaratórios. I. Brasília-DF, 13 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição - ID 17566522. [2] - Acórdão das apelações – ID 15158007. Acórdão dos ED’s – ID 17250507. [3] - ID 1515807, pg. 09; e ID 17250507, pg. 06.